Tribunal: TJDFT
Processo: 0721323-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721323-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WAGNER EVANGELISTA DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus sem pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2025 12:45:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator